Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. INSUFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ADICIONAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. A impenhorabilidade de salários tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A comprovação, em casos de conta bancária, dá-se pela juntada dos extratos do mês do bloqueio, bem como, se necessário, dos meses anteriores, que evidenciem que o valor bloqueado tem origem salarial. Para alcançar a verdade real, é faculdade do magistrado determinar a produção da prova adicional que julgue necessária para o deslinde da controvérsia, independentemente da vontade das partes.